Tribunal: TJDFT
Processo: 0035829-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0035829-31.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. A. D. S., BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO COSMO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL DE SALAO, FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE FUTEBOL DE SALÃO, BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A., TFW MARKETING E PARTICIPACOES LTDA., L. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO COSMO DA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 20277792- Pág.1/8 no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora